Tribunal: TJMT
Processo: 0038265-35.2018.8.11.0042
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0038265-35.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), THIAGO MONTEIRO MAYER - CPF: 003.891.351-86 (APELADO), ELANA CATARINA MONTEIRO MAYER - CPF: 898.831.871-49 (ADVOGADO), ANDRE SILVESTRIN GUIMARAES - CPF: 487.847.611-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. RECURSO MINISTERIAL. QUALIFICADORA DO §6º DO ART. 155 DO CP. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O SEMOVENTE DOMESTICÁVEL SERIA DE PRODUÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE FURTO SIMPLES. PARECER DA PGJ. ADOÇÃO
PER
RELATIONEM
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença de furto simples, visando a aplicação da qualificadora de subtração de semovente domesticável de produção (CP, art. 155, §6º).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Incidência da qualificadora do §6º, do art. 155, do CP.

III. RAZÃO DE DECIDIR

3. Afasta-se a qualificadora do § 6º do artigo 155, do CP, nas hipóteses em que não comprovado que os semoventes domesticáveis eram de produção, ou seja, eram criados com o intuito de lucro.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 6º, I, art. 107; CPP, art. 581, I, art. 577
.
Jurisprudência
relevante citada: TJMT, AP n° 0010392-14.2017.8.11.0004 - Relator: Des. Paulo da Cunha, 6.7.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta pelo
Ministério Público Estadual
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal, que condenou
Thiago Monteiro Mayer
por furto a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto - 155, do CP (ID 326106866).

A
9ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá
sustenta que “
restou comprovado que o cavalo subtraído era criado pela vítima para fins de produção
”, o que ensejaria o reconhecimento da qualificadora prevista no §6º, do artigo 155, do CP.

Requer o provimento para que seja reconhecida a qualificadora da subtração de semovente domesticável de produção – CP, art. 155, §6º - (ID 326106873).

O apelado pugna pelo desprovimento do recurso (ID 326106875).

A i. 2ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de Apelação Criminal. Furto Qualificado. Condenação. Irresignação ministerial. Pretendido o reconhecimento da incidência da qualificadora prevista no art. 155, §6º, do CP. Inviabilidade. Ausência de comprovação. Pelo improvimento do recurso
.” - ID 341214858
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Juiz FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (Relator Convocado)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 04 de agosto de 2018, por volta das 15:00 horas, NA FAZENDA HARAS SANTO ANDRÉ, SITUADA NA RODOVIA DO RIO MANSO, ZONA RURAL DESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, mediante arrombamento da cerca, o denunciado THIAGO subtraiu para si um cavalo de raça árabe, pelagem alazã/rosilho, de propriedade da vítima ANDRE.

[...] ANTE O EXPOSTO, O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL REQUERA VOSSA EXCELÊNCIA: [...] CONDENAÇÃO DO DENUNCIADO THIAGO, NAS PENAS DO ART. 155, § 40, INCISO I E § 6° C/C ART. 61, INCISO I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL” - ID 326106381
”.

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelado nos seguintes termos:

“
[...] Pois bem. No cortejo das provas produzidas nos autos não há se falar em ausência de prova suficiente para o decreto condenatório do acusado, diante do conjunto probatório acostado aos autos.

O acusado justificou a presença do cavalo pertencente à vítima em seu
s
í
tio
e os danos causados em seu veículo, em especial no para-brisa, no fato de seu automóvel ter colidido contra o animal na estrada, porém tal alegação não encontra qualquer amparo no conjunto probatório que instrui os autos, até porque o acusado sequer trouxe eventual comprovante de pagamento
referente aos reparos que teria realizado em seu veículo.

Do mesmo modo, embora o acusado tenha admitido gastos com remédios para tratar um ferimento do cavalo, decorrente da suposta colisão com o seu veículo, também não apresentou qualquer recibo ou nota proveniente da compra com os medicamentos, ou sequer juntou alguma foto demostrando que o animal estivesse, de fato, ferido.

Por outro lado, temos as declarações judiciais da
vitima
, dizendo que seu cavalo foi furtado, tendo sido, inclusive, rompida
a cerca
do pasto onde ele ficava.

A vítima ainda disse que quando encontrou seu cavalo no
sitio
do acusado, este não apresentava qualquer ferimento.

Informou, ainda, que o veículo do acusado não apresentava qualquer avaria. [...].

DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS

A circunstância qualificadora do rompimento de obstáculo não deve subsistir, pois, por deixar vestígios, a realização de exame pericial é medida imprescindível, cuja supressão afasta o reconhecimento da gradativa, a teor do que dispõe o artigo 158 do Código de Processo Penal [...].

Também não há que se falar na incidência da qualificadora prevista no art. 155, §6º, do Código Penal, ante a ausência de demonstração que o semovente objeto dos autos (cavalo) era criado com finalidade econômica, voltada à produção ou ao lucro [...].

Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para
CONDENAR o acusado THIAGO MONTEIRO MAYER nas sanções dos art. 155, caput, c/c art. 61, inc. I, ambos do CP [...].

DA DOS
I
METRIA

Passo a individualizar a pena do réu.

Na primeira fase, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a culpabilidade revela-se normal à espécie, eis que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal. Quanto aos antecedentes, verifica-se que o acusado ostenta uma condenação transitada em julgado. Não há elementos para aferir a sua conduta social. No que tange à personalidade do agente não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os motivos são os normais à espécie. As circunstâncias são graves, porquanto o crime foi cometido mediante concurso de duas ou mais pessoas, porém esta circunstância não será valorada negativamente nesta fase porque serviu para qualificar o delito. As consequências advindas do delito são normais à espécie. Trata-se de crime contra o patrimônio, não havendo comportamento imputável à vítima, pois foi voltado à concupiscência material do réu.

Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, vislumbramos a agravante da reincidência, prevista no art. 61, inc. I do CP (0001987-10.2008.8.11.0002), motivo pelo qual aumento a
pena em 02 (dois) meses, perfazendo a pena em formação de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Não existem atenuantes.

Na terceira fase, observo que não há causa de diminuição e nem causa de aumento, encontrando a PENA DEFINITIVA de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

O regime inicial para cumprimento da pena deverá ser o ABERTO, ante o montante de pena aplicada e a primariedade evidenciada, consoante disposto no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal [...]
”

– ID 326106866
.

A materialidade está consubstanciada no Auto de Apreensão (ID 326106370, fl. 16), Auto de Avaliação Indireta (ID 326106370, fl. 44 e
ss
), Termo de Reconhecimento de Objeto (ID 326106370, fl. 21) e Termo de Entrega (ID 326106370, fl. 22).

Na fase policial, colheram-se as declarações da vítima,
Andre
Silvestrin Guimaraes (ID 326106370, fl. 17 e
ss
), dos investigadores Fagner de Mattos Negrão e
Wederson
Ferreira Nunes (ID 326106370, fl. 12 e
ss
) e do apelado,
Thiago Monteiro Mayer
(ID 326106370, fl. 24 e
ss
).

Em Juízo, foram ouvidos
Andre
Silvestrin Guimaraes, Fagner de Mattos Negrão e
Wederson
Ferreira Nunes e procedeu-se ao interrogatório do apelado (ID 326106857, Relatório de Mídias - ID 326106861).

Para o caso, adota-se o entendimento da i. 2ª Procuradoria de Justiça Criminal,
per
relationem
, como fundamento para manter afastada a qualificadora da subtração de semovente domesticável de produção – (CP, art. 155, §6º), em virtude da precisa análise fático-probatória pelo órgão ministerial em segundo grau, de modo a exaurir o conteúdo e os limites objetivos da lide, “
in
verbis
”:

“[...]
verifica-se que nada, absolutamente nada, foi produzido no feito, notadamente, no curso da instrução criminal, capaz de comprovar que o cavalo furtado era criado para fins lucrativos, isto é, voltado e utilizado para a produção
.
”.

Na audiência de instrução e julgamento, aliás, a questão não foi suscitada pelo agente ministerial de primeiro grau, notadamente, por ocasião da oitiva da vítima.

Em casos que tais, a jurisprudência tem adotado o entendimento de que não incide a supracitada qualificadora. A propósito, veja-se o julgado abaixo transcrito:

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - NÃO ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO - REQUISITOS NÃO SATISFEITOS - DECOTE DA QUALIFICADORA - POSSIBILIDADE - NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE OS SEMOVENTES DOMESTICÁVEIS ERAM DE PRODUÇÃO - ARREPENDIMENTO POSTERIOR - NÃO OCORRÊNCIA. - A insignificância deve ser aferida levando-se em consideração os parâmetros definidos pelo Supremo Tribunal Federal, a saber, a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada. Ausente algum dos requisitos, a aplicação do crime de bagatela revela-se incabível – Afasta-se a qualificadora do § 6º do artigo 155, do Código Penal, nas hipóteses em que não comprovado que os semoventes domesticáveis eram de produção, ou seja, eram criados com o intuito de lucro - Não há falar em reconhecimento da causa de diminuição de pena do arrependimento posterior quando o agente não restitui a coisa subtraída
voluntariamente, mas sim em razão da imputação que recai contra si. (TJ-MG - APR: 10625170079598001 São João
del
-Rei, Relator.: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 11/03/2021, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/03/2021).

Destarte, a sentença condenatória merece ser mantida nos termos em que foi lançada." - ID 341214858.

Como bem pontuado pelo Juízo singular “não há que se falar na incidência da qualificadora prevista no art. 155, §6º, do Código Penal, ante a ausência de demonstração que o semovente objeto dos autos (cavalo) era criado com finalidade econômica, voltada à produção ou ao lucro. Ausente, portanto, prova de que o cavalo subtraído era destinado à produção, impõe-se o decote da qualificadora.” - ID 326106866.

Aplica-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“O objeto material dessa nova qualificadora de furto é o “semovente domesticável de produção”. O semovente é aquela coisa que se move por si mesma, conforme ocorre com os animais em geral. Mas, no caso específico, não se trata do furto de qualquer animal. Somente aqueles domesticáveis (ou seja, que podem ser domesticados) e de produção (aqueles que são criados com a finalidade de extração de produtos, exploração em trabalho,
esporte
etc
). Ou corte para fins comerciais e/ou industriais [...]” (AP n° 0010392-14.2017.8.11.0004 - Relator: Des. Paulo da Cunha, 6.7.2018)
.

Com essas considerações, recurso conhecido, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026